Tribunal: STF
Processo: HC 226712
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 119.353/GO, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO). PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015; RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). Precedente. 2. "Não se pode olvidar também que 'a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão' (RHC n. 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2019)" (AgRg no HC n. 725.068/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022.). Precedente. 3. Por fim, destaca-se que "é consolidado neste Superior Tribunal o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do parquet (HC 307.984/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/4/2016)"(HC n. 272.856/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2016). Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. (eDOC. 242, p.57)



    Narra o impetrante que: a) evidenciou-se a existência de nulidade no trâmite da ação penal originária por ofensa ao princípio do promotor natural já que atuaram no feito promotores justiça absolutamente sem atribuição; b) os promotores do GAECO atuaram “isoladamente sem a anuência ou solicitação do promotor natural”, mesmo após o recebimento da denúncia; c) considerando o processo penal enquanto “instrumento de salvaguarda da liberdade do réu”, o prejuízo ao Paciente resta evidente. 



    Ante o exposto, pugna pela declaração de “nulidade dos autos desde o primeiro ato em que o GAECO oficiou ISOLADAMENTE no âmbito da instrução criminal, em clara afronta à legislação de regência”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 251). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. No que tange à alegação de nulidade por suposta ofensa ao princípio do promotor natural, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da audiência de instrução e julgamento realizada, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de benefício para o paciente se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, em sede de habeas corpus, o TJGO manifestou-se sobre a tese deduzida nos seguintes termos (eDOC 11, p. 7): 



    “Pertinente à nulidade dos atos processuais praticados pelos representantes ministeriais integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, os impetrantes não instruíram os autos com o necessário elemento de convicção, provimento administrativo da atuação da unidade especializada, solicitado após o ajuizamento do procedimento constitucional (Evento n° 32, Arquivo 02), expondo a carência probatória em ação célere, afastando o conhecimento, nesse ponto. 



    Expondo o habeas corpus, procedimento constitucional que não admite instrução postergada, indigência probatória, ausentes os documentos da ilegalidade da atuação dos representantes ministeriais integrantes do GAECO, unidade especializada do Ministério Público, acarretando a nulidade dos atos processuais na ação penal contra o paciente, por violação do Promotor de Justiça natural, não se conhece da impetração, nesse ponto.



    Nessa direção, a orientação da Corte, in verbis:



    ‘Não se conhece do pedido de proteção constitucional da liberdade ambulatorial, por constrangimento ilegal decorrente da prisão antecipada do paciente, quando o impetrante,advogado habilitado, deixa de instruir a petição inicial do habeas corpus com cópia dos documentos essenciais à análise da medida extrema, expondo a indigência probante em ação célere.’ (HC n° omz5605970-88.2018.8.09.0000, DJE de 20/02/19).”



    Como se nota a invocada nulidade não chegou a ser enfrentada pelo Tribunal de Origem, em razão da instrução deficitária do writ, já que “não instruíram os autos com o necessário elemento de convicção, provimento administrativo da atuação da unidade especializada, solicitado após o ajuizamento do procedimento constitucional (Evento n° 32, Arquivo 02), expondo a carência probatória em ação célere,” a denotar a supressão de instância no ponto. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para enfrentar e revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Não bastasse, como bem consignou o STJ, no ato coator ora impugnado, a nulidade invocada não se afigura evidente, já que, na linha da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte “A violação ao princípio do promotor natural visa a impedir que haja designação de promotor ad hoc ou de exceção com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico” (HC 95.447, ministro Ricardo Lewandowski), o que, in casu, não restou evidenciado. 



    Nessa direção, em parecer juntado aos autos, a PGR manifestou-se:



     “Outrossim, verifica-se que a atuação de promotores pertencentes ao GAECO na instrução processual não é, por si só, motivo de nulidade. O que a garantia do promotor natural quis vedar foi a figura do promotor de exceção, isto é, aquele designado especificamente para um caso. Não é o que ocorreu no presente feito. 



    Acertada, pois, recente decisão de V.Exa., na qual afirmou que "não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, mas, sim, uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação apenas facultativa em tais processos." (HC 210096/MT - MATO GROSSO, HABEAS CORPUS Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 14/11/2022 Publicação: 16/11/2022)” (eDOC. 251, p.06)



    Efetivamente, na linha do que prevê o art. 563 do CPP, ainda que se reconhecesse eventual inobservância a normativa que rege a atuação de promotores integrantes do GAECO o reconhecimento de eventual nulidade demandaria a demonstração de prejuízo, e não tendo o impetrante deduzido em que medida a atuação conjunta de promotor diverso do originariamente designado poderia conduzir a outro desfecho na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame.



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente